Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734310-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLPHO GUSTAVO RAMOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Rodolpho Gustavo Ramos pretende a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de discussão nos autos de origem. O recorrente aduz que a notificação extrajudicial enviada com o intuito de comprovar a mora não foi entregue em sua residência. Sustenta que constou da missiva a informação dos Correios de que o destinatário havia se mudado, não tendo sido assinada por qualquer recebedor. Argumenta que não havia se mudado do endereço, consoante comprovantes anexados aos autos, tendo constado informação incorreta, que decorreu, provavelmente, do fato de a notificação ter sido enviada a localidade diversa da indicada no contrato, por causa da grafia confusa do endereço. Conclui que não houve a sua regular constituição em mora. Pondera, ainda, que existe cobrança indevida durante o período da normalidade contratual, consistente na exigência de juros remuneratórios mensais em percentual superior à média de mercado e capitalização diária de juros, o que afasta a mora. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de ocorrer a consolidação da propriedade em nome agente fiduciário e subsequente alienação do veículo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente recebida no endereço constante do instrumento contratual. No caso dos autos, houve, de fato, pequeno equívoco na grafia do endereço constante da notificação extrajudicial. O endereço do agravante, constante do contrato, consoante ele mesmo reconhece, é Quadra 102, Lote 09, Apto 303, tendo constado da notificação extrajudicial o endereço Q 102 303 LT 9 Apto 303. Todavia, essa pequena divergência, em primeira análise, não teve o condão do confundir o funcionário dos Correios responsável pela entrega da carta. Em primeiro lugar, porque constou da notificação extrajudicial o mesmo CEP informado no contrato, qual seja, 71907-000, sendo possível constatar, em pesquisa à ferramenta “Buscador de CEP”, que esse número se refere à Quadra 102, Norte Águas Claras. Em segundo lugar, porque, se o funcionário dos Correios considerasse inviável a realização da diligência, teria marcado a opção “Endereço Insuficiente” ou outra opção que não a alternativa “Mudou-se”. Em terceiro lugar, porque a informação “Mudou-se” sugere, em juízo de cognição restrita, que o funcionário do condomínio sabia que a pessoa procurada já havia morado no local antes, mas não mais residia no logradouro na data da diligência. Além disso, e ao primeiro exame, verifica-se que o agravante não comprovou que ainda residia no imóvel na data da diligência. Os documentos por ele apresentados com o intuito de comprovar sua residência referem-se a cadastros em órgãos públicos que não são atualizados com frequência e dependem das informações da própria pessoa cadastrada. Por fim, há que se ressaltar que, em princípio, considera-se válida para o fim de constituir em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, na qual conste a informação “Mudou-se”, ainda que não assinada por ninguém (Acórdão 1609340, 07044345720218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1422044, 07086012020218070010, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios mensal e anual, ao menos em primeira análise, também não se verifica probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porquanto, em consulta ao site do Banco Central, é possível constatar que estão de acordo com a média de mercado existente na época da contratação do mútuo. A tabela constante da petição de agravo de instrumento (ID no 40197278 – pág. 17) está incompleta, pois menciona as taxas cobradas por vinte e três (23) instituições financeiras, sendo que a tabela divulgada no site do Banco Central reúne as taxas de quarenta e três (43) instituições. Quanto à alegação de que existe abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente, também não parece assistir razão ao recorrente, porquanto é lícita a cobrança de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual (inclusive diária) em contratos bancários. Ademais, ainda que não tenha sido especificada a taxa diária, o recorrente não demonstrou que a previsão contratual de capitalização diária repercutiu na cobrança de juros superiores aos juros mensal e anual previstos expressamente no contrato. Assim, primo ictu occuli, também não restou comprovada a cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual. Isso é o bastante para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022 17:28:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator